Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-49.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000998-49.2015.811.0037
Recorrente: MARCONDES MARTIGNAGO
Recorrido: BANCO HSBC S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 5736957) interposto por MARCONDES MARTIGNAGO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, julgando improcedente o pedido inicial, com a seguinte ementa (id. 54668951):
“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2 – Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3 – No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa. (RAC n° 0000998-49.2015.811.0037, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/08/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 333, II e 359, I do CPC; art. 186 do CC e 42, parágrafo único do CDC, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o ônus da prova, no caso dos autos incube ao recorrido; que houve a ocorrência de ato ilícito praticado pelo mesmo e que diante de cobrança indevida teria o recorrente direito a repetição de indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Com base nesses argumentos aduz que não contratou empréstimo objeto da demanda com o banco recorrido, suscitando possível falha no sistema ou que a operação tenha sido realizada por terceiro, de posse de seu cartão e senha.
Recurso tempestivo (id. 57446999). Indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente, o preparo foi devidamente recolhido, conforme Certidão de id. 71319489. Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem o oferecimento das contrarrazões (Certidão id. 62601988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal considerou não haver verossimilhança nas alegações do autor ora recorrente, isso consubstanciado no exame das provas carreada aos autos.
Afere-se que a operação bancária (empréstimo no valor de R$ 50.000,00) foi efetivada via uso de cartão magnético e senha de uso pessoal. Nesse contexto, assim registrou-se as razoes de decidir:
“[...] o Apelado não conseguiu comprovar que, em 1.o/09/2014, terceiro transferiu para sua conta corrente o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Na verdade, conforme relatado alhures, o que consta do conjunto fático-probatório são as provas de que o Apelado tinha acesso à sua conta corrente pelos canais de autoatendimento internet banking e phone center, os quais poderiam ser utilizados para efetuar quaisquer transações bancárias, inclusive empréstimo pessoal, desde que lançasse mão da senha pessoal e intransferível que, aliás, foi alterada por ele próprio.
Além disso, o Apelado juntou com a peça de ingresso o comprovante de empréstimo pessoal realizado em 1.o/09/2014, diretamente no Caixa Eletrônico, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e do comprovante de realização da TED – Transferência Eletrônica Direta, feita no mesmo dia (1.o/09/2014) dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a conta corrente de Thais Estefani Ferreira.
No que tange à possibilidade de realização de empréstimo pelo próprio correntista mediante o uso da senha pessoal, sem a necessidade de contrato escrito e com a assinatura do cliente, é prática regulamentada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, não vedada pelo ordenamento e utilizada em larga escala pelos consumidors de um modo geral.
No caso dos autos, o Apelado não noticiou a perda ou extravio do cartão magnético, apenas se limitou a afirmar que não contratou o empréstimo pessoal. A despeito disso, também não fez prova de que, em 1.o/09/2014, havia saldo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na sua conta corrente oriunda de transferência feita pelo terceiro.
(...)
Constatada a contração, o crédito do valor em conta corrente e até mesmo a posterior transferência do montante pelo cliente conduz à conclusão de que a operação é válida, não sendo cabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores debitados, tampouco ao pagamento de indenização por danos morais” .
Há de se destacar que ao julgador cabe a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, de maneira que a alegação de suposta violação aos arts. art. 333, II e 359, I do antigo CPC (vigente à época dos fatos); art. 186 do CC e 42, parágrafo único do CDC demandariam a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, ensejando a necessidade de reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
O recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor.
Se a pretensão consiste em reverter o julgado visando a repetição do indébito (nos termos do art. 42 do CDC), certo que haveria de se presumir que o valor cobrado fosse indevido e que haveria má-fé por parte do credor. Alterar a conclusão do julgado no sentido de contratação inválida, demandaria necessário revolvimento no acervo fático dos autos, o que esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Outrossim, confira-se ainda os seguintes arestos da Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem analisou fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Portanto, não há que falar em violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- No que diz respeito aos artigos 333, I, e 359, I, do Código de Processo Civil, os argumentos utilizados para fundamentar a pretensa violação legal somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa da estampada no Acórdão recorrido, reavaliar o conjunto probatório. Dessa forma, a convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 do STJ. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 518.041/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 19/08/2014, DJe 04/09/2014)” (grifei).
“[...] Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ à hipótese, uma vez que a desconstituição da cognição do acórdão guerreado (acerca da inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação na forma em que pretendida pelo insurgente) demandaria o reexame das provas do processo em análise (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1655525/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei)
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça